Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58392121, o SINDIRETA requereu a habilitação de AMANDA BARROS DE ALMEIDA à sucessão processual do servidor falecido LECI FERREIRA ALMEIDA, bem como o cancelamento do PCT PJE 0734378-66.2023.8.07.0000, e posterior expedição de requisição de pequeno valor (RPV), informando, para tanto, que a sucessora renúncia aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Distrito Federal concordou com o pedido do exequente (ID: 59932776). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na hipótese, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessora processual foram juntados e a regular representação em juízo pelo instrumentos de mandato, todos juntados ao ID: 58392121: i-LECI FERREIRA DE ALMEIDA: certidão de óbito vista na fl 1206/PDF e RG às fls 1207-1208/PDF. ii-AMANDA BARROS DE ALMEIDA: filha, CNH à fl 1209/PDF, procuração à fl 1210/PDF e quota sucessória 100%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. Pelo exposto, comprovada a condição de sucessora do falecido, defiro o pedido de ID: 58392121, para admitir a habilitação AMANDA BARROS DE ALMEIDA como sucessora processual de LECI FERREIRA DE ALMEIDA. Em pesquisa aos autos, verifica-se que a decisão de ID: 47450799 homologou a memória de valores distrital de ID: 46008870, no valor de R$ 53.075,76, ensejando a expedição do precatório n. 0734378-66.2023.8.07.0000. Assim, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado por AMANDA BARROS DE ALMEIDA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Desse modo, proceda-se à expedição de requisição de pequeno valor, no limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme cálculos homologados no ID: 46008870. Cancele-se o PCT PJE 0734378-66.2023.8.07.0000. Oficie-se à COORPRE. I. Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR